Tribunal: TJDFT
Processo: 0707562-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. BALANCETES SOLICITADOS PELA SENHORA PERITA. DEVER DO AGRAVADO APRESENTAR.

1. No caso concreto, a realização do exame pericial contábil demanda a apresentação dos balancetes anuais solicitados pela perita.

2. Nos termos do voto condutor do Aresto n. 1289852 (AGI 0722311-74.2020.8.07.0000) incumbe ao condomínio, como dever probatório da parte, apresentar os balancetes referentes aos anos em que requer a prestação de contas, para que sejam submetidos a perícia.

3. Agravo de instrumento provido.